Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705362-13.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0705362-13.2023.8.07.0018 APELANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA, FRANKLIN DO PRADO SILVA, JEFERSON DO PRADO SILVA, KARINA DO PRADO SILVA, THAISI ALEXANDRE JORGE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição ID 55656614, apresentada pela parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora